Tribunal: STF
Processo: HC 236261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator determinou a regularização da representação processual no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.898/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais lhe negado provimento. O título condenatório transitou em julgado em 04/04/2018.



    4. Em 18/10/2023, a defesa formalizou habeas corpus no STJ. O ministro relator indeferiu-o liminarmente, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ante a exigência de procuração para julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 862.898/MG. Afirma que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, sendo dispensável a apresentação de procuração tanto para a impetração originária como para o respectivo recurso ao colegiado ou até mesmo recurso ordinário para tribunal superior.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a determinação para que a autoridade competente julgue o agravo, independentemente de procuração.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    8. Além disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/04/2018, tendo sido formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça em 18/10/2023, em substituição à revisão criminal. Aliás, este foi o motivo pelo qual não se conheceu do Habeas Corpus nº 862.898/MG. Na mesma linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Nesse contexto, ainda que se cogite assistir razão à defesa, seria inócuo determinar o exame de agravo regimental interposto contra decisão na qual concluiu-se, acertadamente, a inadequação de habeas corpus sucedâneo de revisão criminal.



    10. De outro lado, observo que o ministro relator, ao analisar os requisitos de admissibilidade do agravo regimental interposto pela defesa, determinou a intimação dos advogados para regularizarem a representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    11. Contudo, a defesa preferiu se insurgir em face do pronunciamento e acionar esta Suprema Corte, mesmo havendo solução mais simples. Ora, se o exame do agravo regimental fosse uma prioridade da defesa, a providência solicitada pelo STJ teria sido atendida.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se



    Brasília, 29 de janeiro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator